Tribunal: TJMT
Processo: 1043454-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043454-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE GOMES ARAUJO - CPF: 178.802.247-50 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO
S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCAS FELIPE GOMES ARAUJO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

Preliminarmente,
rejeito o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., tendo em vista que, conforme se observa no extrato de negativação juntado aos autos, a inscrição foi realizada pela referida instituição, o que lhe confere legitimidade para responder à demanda.

3.

No caso, a parte recorrente aduz, em sua peça inaugural, que jamais contratou serviços de crédito junto à instituição financeira recorrida, sustentando que mantinha apenas conta bancária para movimentações na modalidade débito, e que foi surpreendida com a negativação de seu nome em razão de um débito no valor de
R$ 2.294,86.

4.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

5.

Com efeito, a recorrida apresentou faturas de cartão de crédito com registros de utilização em estabelecimentos comerciais e pagamentos parciais (id. 311420381 a 311420854).

6.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

7.

No presente caso, as telas foram corroboradas por contrato de adesão ao cartão de crédito, assinado eletronicamente pelo autor em outubro de 2021, conforme id. 311420859.

8.

Nesse sentido:
“[...] A contratação em banco digital contempla simultaneamente modalidades débito e crédito em um único cartão, sendo o aceite formalizado on-line com autenticação biométrica, conforme demonstrado nos autos.”
(N.U 1032365-64.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

9.

Ainda: “[...]
A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.”
(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

10.

Tais premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

11.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em abalo moral indenizável.

12.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC. Logo, mantem-se a multa em 9% sobre o valor da causa.

13.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado.

15.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

16.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025